Tribunal: TJDFT
Processo: 0748921-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748921-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISRAEL ALVES NAPUNUCENO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do banco agravante de nova busca de bens à penhora do executado/agravado via SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Alega, em síntese, que: 1) a última tentativa de bloqueio de valores ocorreu em 2022, de modo que já transcorreu lapso temporal superior a um ano; 2) a jurisprudência admite a reiteração de pesquisas patrimoniais após esse período, ainda que ausente demonstração de modificação na situação econômica do devedor; 3) o indeferimento do pedido de nova pesquisa compromete os princípios da efetividade e da cooperação processual, frustrando a satisfação do crédito no valor de R$ 743.452,98. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. No caso, ao que consta, a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi feita em 2022, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira da parte executada, a justificar a sua renovação. No mesmo sentido: (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável. 5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada. (...) (Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Além disso, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa SISBAJUD, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade “teimosinha” constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, de modo que não pode ser desconsiderada. Nesse sentido: (...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...) (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator